Tribunal: TJES
Processo: 0000533-40.2022.8.08.0017
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000533-40.2022.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOCIMAR VICENTE DE CASTRO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0000533-40.2022.8.08.0017
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES
RECORRIDO: JOCIMAR VICENTE DE CASTRO

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE CNH. (1).
O AUTOR PRETENDE A NULIDADE DAS NOTIFICAÇÕES DE PENALIDADE RELATIVA AO AUTO DE INFRAÇÃO NO PM30727014 EM RELAÇÃO AO REQUERENTE, CORN A CONSEQUENTE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 81963750.
(2)
SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL.
(3) RECURSO
DETRAN
.
DA VALIDADE DO ENVIO DAS NOTIFICAÇÕES DE AUTUAÇÃO E DE PENALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE MULTA DE TRÂNSITO AO PROPRIETÁRIO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONDUTOR NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE MULTA DE TRÂNSITO QUE NÃO REPRESENTA VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, BEM COMO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A ESTRITA LEGALIDADE, POIS O PROPRIETÁRIO É O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS DÉBITOS VINCULADOS AO VEÍCULO. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA, PARA JULGAR-SE TOTALMENTE IMPROCEDENTE O PEDIDO DA INICIAL.
(4). CONTRARRAZÕES DO AUTOR.
EM SÍNTESE, SEJA MANTIDA
IN TOTUM
A SENTENÇA PROFERIDA.
(5) MÉRITO.
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
.
SUSPENSÃO E CASSAÇÃO DE CNH. NO CASO DOS AUTOS, O AUTOR ALEGA TER TIDO FERIDO O SEU DIREITO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, PELA RAZÃO DE NÃO TER SIDO NOTIFICADO ACERCA DO
PAD
FACE A ELE INSTAURADO.
O RÉU MENCIONA A TENTATIVA DE NOTIFICAÇÃO POR MEIO POSTAL, TAL QUAL RESTOU INFRUTÍFERA, HAVENDO POSTERIOR NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. POIS BEM.
DESTACO O TEXTO LEGAL DO ARTIGO SUPRACITADO:
“Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator,
por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade.”
(GRIFO MEU). DIANTE DO EXPOSTO, TENHO QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADO QUE A REQUERIDA REALIZOU
MAIS TENTATIVAS DE NOTIFICAÇÃO AO REAL CONDUTOR, SEJA POR MEIO POSTAL OU AINDA PESSOAL, COMO PREVÊ DISPOSITIVO LEGAL SUPRA.
OUTROSSIM, DESTACO AINDA QUE, SEGUNDO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, É POSSÍVEL A APRESENTAÇÃO, EM JUÍZO, DO VERDADEIRO CONDUTOR DO VEÍCULO NA OCASIÃO DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, COM BASE NO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DO CONTROLE JURISDICIONAL E DA INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. VEJAMOS:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DETRAN/RS. APRESENTAÇÃO DE CONDUTOR INFRATOR. ART. 257 §7º DO CÓDIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO. PRAZO PRECLUSIVO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. APRESENTAÇÃO NA ESFERA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
A jurisprudência do E. STJ sedimentou entendimento de que o prazo previsto no art. 257 do CTB preclui tão somente na esfera administrativa, podendo ser revista a apresentação do condutor infrator no âmbito judicial, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.
A decisão que deferiu a antecipação de tutela merece confirmação. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 71007947856, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em 30/01/2019).
ASSIM, CONSIDERANDO QUE A PARTE RECORRIDA NÃO FOI VALIDAMENTE NOTIFICADA DA CASSAÇÃO DA SUA
CNH
,
A ANULAÇÃO DO RESPECTIVO PROCESSO ADMINISTRATIVO É MEDIDA QUE SE IMPÕE, TENDO EM VISTA A VIOLAÇÃO ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO.
DESSE MODO, DIANTE DOS FATOS E FUNDAMENTOS SUSO REFERIDOS, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM REFORMA DA SENTENÇA DE PISO.
RECURSO
DETRAN
CONHECIDO E IMPROVIDO.
(7).
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS..
(8)
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO O RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS), NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §8° DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)